Tribunal: TJDFT
Processo: 0711675-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711675-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP RECORRIDO: LED WAVE PAINEIS ELETRONICOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FATURAMENTO DE EMPRESA. PENHORA. SUSPENSÃO. TEMA 769 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. INFORMAÇÃO SOBRE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão dos processos que tratam de penhora de faturamento de empresa (Tema 769) se restringe às execuções fiscais, pois na delimitação da tese repetitiva há menção à Lei no 6.830/80 e os três feitos selecionados como representativos da controvérsia envolvem execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional e por Fazendas Estatuais. 2. Segundo o art. 9o do Regimento Interno do c. STJ, a competência da c. Primeira Seção, órgão jurisdicional que prolatou a decisão de afetação do tema, se restringe a questões de direito público, o que afasta, a rigor, as execuções comuns da abrangência da determinação de suspensão. 3. A penhora de faturamento da empresa é medida prevista no ordenamento jurídico que busca dar efetividade às execuções. 4. A decisão que apenas determinou a intimação de empresas para que informem os créditos existentes em favor do Agravante não acarreta prejuízo à empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora do faturamento da insurgente, que se mostra mais gravosa, em ofensa ao princípio da menor onerosidade. Destaca que a insurgente indicou outro bem que é capaz de garantir integralmente a dívida, o qual precede ao faturamento na ordem legal de preferência elencada no referido artigo 835 do CPC; c) artigos 927, 1.029 e 1.037, todos do Código de Processo Civil, expondo a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 769 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe à insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O fato de haver nos autos oferta de outros bens não impede, a meu sentir, a penhora do faturamento da Agravante. Isso porque, conforme se verifica no processo de origem e foi devidamente destacado pelo d. Juízo a quo na decisão que decidiu os embargos de declaração (ID 15973524), não houve anuência da parte Agravada em relação à penhora dos bens indicados até o momento. Merece ênfase o fato de o indeferimento do pedido de substituição da penhora pelo último bem indicado sequer ser objeto de irresignação específica por parte da empresa Agravante, pois insistiu na necessidade de penhora do painel de led, repetindo pleito deduzido nas razões do supracitado Agravo de Instrumento distribuído a esta relatoria. Saliento inexistir qualquer menção do d. Juízo a quo à penhora da totalidade do faturamento da empresa. A determinação de Sua Excelência, até o momento, se limitou a intimar as empresas listadas na r. decisão para que informem os créditos devidos à Agravante. Evidencia-se medida que antecede a fixação do montante a ser penhorado para garantir o pagamento da dívida e que, por si só, não ameaça a continuidade das atividades da empresa. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela Agravante, o que impede a concessão do pleito liminar requerido (...)” (ID 18487031). Dessa forma, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo da insurgente em relação ao reputado vilipêndio aos artigos 927, 1.029 e 1.037, todos do Código de Processo Civil (Tema 769 do STJ), porquanto a situação fática apreciada no referido Tema é diversa da tratada nestes autos (restrictive distinguishing). Constato que os recursos especiais 1.666.542/SP, 1.835.864/SP e 1.835.865/SP afetados pelo STJ como paradigmas de controvérsias a serem solucionadas cuidam, especificamente, de execuções fiscais promovidas pela Fazenda Nacional e pelas Fazendas Estaduais, o que, por si só, difere do caso concreto. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275, e HENRIQUE FACHETTI MACHADO, OAB/GO 47.541. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005